Tribunal: TJSP
Processo: 2245267-79.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036891
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2245267-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é peticionário DANILO
TIAGO DA SILVA.
ACORDAM, em 7o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte e, na parte conhecida, indeferiram o
pedido V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERNANDO
TORRES GARCIA (Presidente), MARCO DE LORENZI, FRANÇA CARVALHO,
CARDOSO PERPÉTUO, AUGUSTO DE SIQUEIRA, HERMANN HERSCHANDER,
MOREIRA DA SILVA, MIGUEL MARQUES E SILVA E MARCELO GORDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Criminal
REVISÃO CRIMINAL 2245267-79.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 43.958
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO RELATOR No 43.958

REVISÃO CRIMINAL No. 2245267-79.2020.8.26.0000
PETICIONÁRIO: DANILO TIAGO DA SILVA
COMARCA: SERTÃOZINHO 02a VARA CRIMINAL
Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL, em que o requerente
DANILO TIAGO DA SILVA foi originariamente condenado, pelo Juízo de Direito da
2a Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho, por infração aos artigos 33, “caput”, e
artigo 35, “caput”, c.c. artigo 40, inciso IV, todos da Lei no 11.343/2006, à pena de
12 (doze) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, e ao pagamento de
1903 (mil, novecentos e três) dias multa, no mínimo legal (fls. 1488/1519 dos autos
principais).
Inconformado,
apelou
da
r.
sentença,
arguindo,
preliminarmente, a nulidade do feito, afirmando não ter contratado a advogada que o
defendeu. No mérito, pugnou pela reforma da decisão condenatória e redução da
reprimenda imposta (fls. 1641/1649 dos autos principais).
O apelo foi apreciado pela Colenda 15a Câmara de Direito
Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso (fls. 1698/1718 dos autos principais).
O v. acórdão transitou em julgado para o revisando e sua
Defesa em 19/05/2020 (fls. 1725 dos autos principais).
Agora, através de PEDIDO REVISIONAL, o revisando
pretende, preliminarmente, seja declarada a nulidade dos atos praticados pela
defensora falsamente constituída. No mérito, sustenta que a decisão contrariou à
evidência dos autos, pleiteando a absolvição (fls. 01/09 dos autos da revisão).
A Ilustre Procuradoria de Justiça, em seu parecer (fls.
17/21 dos autos da revisão), opinou pelo indeferimento da pretensão deduzida.
É O RELATÓRIO.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Criminal
REVISÃO CRIMINAL 2245267-79.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 43.958
Preliminarmente
Não prospera a alegação de nulidade do feito por
supostamente ter sido o revisionando defendido por advogada a quem não outorgou
poderes. Isso porque, a prova da alegação cabe a quem a fizer, consoante o
disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, e referida alegação veio
desacompanhada de qualquer prova, mínima que seja.
Ao revés disso, o instrumento de mandato de fls. 929/930,
demonstra justamente o contrário do que se alega. Não se olvide, ademais, que a
advogada se fez presente na audiência de instrução, debates e julgamento,
manifestando-se em favor do revisionando (cf. termo as fls.933/934).
Não há, portanto, que se falar em nulidade, sobretudo
ante a não demonstração de prejuízo à defesa do réu.
Assim, REJEITA-SE a preliminar arguida.
No mérito
Ao contrário do que pretende o peticionário, por não
constituir uma nova instância recursal, a revisão criminal não se presta ao reexame
de provas e teses já aquilatadas pelo primeiro e segundo graus de jurisdição, tendo
cabimento apenas nas estritas hipóteses legais.
Nesse sentido, reiterada é a jurisprudência:
REVISÃO
CRIMINAL
-
LATROCÍNIO
-
ABSOLVIÇÃO
-
IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO PROCESSO - INVIABILIDADE - PEDIDO DE REVISÃO
INDEFERIDO. Não se admite, em sede de revisão criminal, o reexame de provas, vez que
referida ação não pode ser manejada como um segundo recurso de apelação. Sua abrangência
está restrita às hipóteses previstas no art. 621 do CPP e, não restando demonstrado a
ocorrência de erro judiciário ou nulidade a ser reparada, há de ser rejeitado o pedido revisional
(TJ-MG - RVCR: 10000130973530000 MG, Relator: Júlio César Lorens, Data de Julgamento:
01/04/2014, Grupo de Câmaras Criminais / 2o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de
Publicação: 11/04/2014).
REVISÃO
CRIMINAL
-
INEXISTÊNCIA
DE
HIPÓTESES
AUTORIZADORAS DA REVISÃO CRIMINAL ELENCADAS NO ART. 621, CPP - REEXAME DO
CONJUNTO PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - RAZÕES JÁ DEBATIDAS EM SEDE DE
APELAÇÃO - PLEITO REVISIONAL IMPROCEDENTE. A revisão criminal não é ação que admite

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Criminal
REVISÃO CRIMINAL 2245267-79.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 43.958
revaloração das provas, visando a absolvição por insuficiência probatória. É medida que tem
seus objetivos bem delimitados pelo artigo 621 do Código de Processo Penal, não
proporcionando aos julgadores a amplitude do recurso de apelação (TJ-PR - RVCR: 5004480
PR 0500448-0, Relator: Marcus Vinicius de Lacerda Costa, Data de Julgamento: 21/05/2009, 5a
Câmara Criminal em Composição Integral, Data de Publicação: DJ: 153).
A decisão condenatória foi alicerçada em conjunto
probatório seguro e harmônico, reavaliado, pela Colenda 15a Câmara de Direito
Criminal, quando da apreciação da apelação interposta, que face à suficiência da
prova colhida, decidiu pela manutenção da condenação.
Ademais, não foram trazidos fatos novos a ensejar o
reexame do processo.
Neste sentido:
“A Revisão Criminal que se baseia, sem trazer prova inédita, no
simples desejo de ver o julgador dar uma nova versão sobre fatos examinados anteriormente
por ele ou por outro par, não comporta deferimento, à luz do que preconizam os artigos 621 e
622 do diploma processual vigente” (Revisão no 317.658/7, j. em 08/06/98, 6o Grupo de Câmaras,
Relator Xavier de Aquino, in RJTACrim 40/451).
E ainda:
“A Revisão Criminal não se presta à valoração da prova que
ensejou a condenação, no sentido de apurar se ela é fraca, insuficiente ou injusta, sendo que o
pedido revisional só pode vingar quando há falta de provas” (Revisão no 265.328/0, j. em
07/02/1995, 2o Grupo de Câmaras, Rel. Passos de Freitas, in RJDTACrim 25/481).
Por fim, acrescento que, em casos de revisão de
questões decididas definitivamente, face à inversão do ônus da prova, ao
peticionário caberia a demonstração da ocorrência efetiva de erro na decisão
atacada, o que não se verificou no caso em tela, prevalecendo o princípio do “in
dubio pro societate”.
Destarte,
considerando
que
o
presente
pedido
revisional não está amparado em quaisquer das hipóteses de cabimento,
estritamente delimitadas no art. 621 do Código de Processo Penal, impõe-se o
seu não conhecimento.
Diante do exposto, CONHEÇO EM PARTE DO PEDIDO

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Criminal
REVISÃO CRIMINAL 2245267-79.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 43.958
REVISIONAL E, NA PARTE CONHECIDA, INDEFIRO-O.
WALTER DA SILVA
Relator